Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-63.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8000035-63.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES E APELADOS: RITA MARIA DE JESUS SANTOS e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A Advogado(s): JÓ DA CONCEIÇÃO SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE A AUTORA ADERIU AO NEGÓCIO. JUNTADA DE ACERVO PROBATÓRIO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. ART. 1.014 DO CPC. REVELIA. EFEITOS. DOCUMENTOS PREEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ACERTADA DETERMINAÇÃO SENTENCIAL DE NULIDADE DA PACTUAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA APELADA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA. VALOR. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DO PENSIONAMENTO DA POSTULANTE. CABIMENTO. AUTORA APELANTE, PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E A PARTIR DAÍ NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000035-63.2023.8.05.0271, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.